Tribunal: TJSP
Processo: 1010401-33.2017.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Abertura de conta corrente fraudulenta e transferência de créditos sem autorização. TRANSAÇÃO COM UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. Acordo que aproveita aos demais codevedores, nos termos do disposto do artigo 844, § 3o do Código Civil. Processo extinto por perda superveniente de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Abertura de conta corrente fraudulenta e transferência de créditos sem autorização. TRANSAÇÃO COM UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. Acordo que aproveita aos demais codevedores, nos termos do disposto do artigo 844, § 3o do Código Civil. Processo extinto por perda superveniente de interesse de agir. Extinção do processo (artigo 485, VI, do Código de Processo Civil). Extinção mantida. Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010401-33.2017.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANTÔNIA
NAÍGILA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CIELO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, negaram provimento ao recurso,
vencido o 3o Desembargador que declara, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), VICENTINI BARROSO, ACHILE ALESINA E MENDES
PEREIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1010401-33.2017.8.26.0006
Comarca: São Paulo Foro Regional da Penha de França
Apelante: Antônia Naígila de Oliveira
Apelado: Cielo S.A.
Voto no 13.681
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES
E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Abertura de conta
corrente fraudulenta e transferência de créditos sem
autorização. TRANSAÇÃO COM UM DOS DEVEDORES
SOLIDÁRIOS. Acordo que aproveita aos demais codevedores,
nos termos do disposto do artigo 844, § 3o do Código Civil.
Processo extinto por perda superveniente de interesse de agir.
Extinção do processo (artigo 485, VI, do Código de Processo
Civil). Extinção mantida. Apelação não provida.
Vistos.
Ação declaratória cumulada com indenização por
danos materiais e moral, cujo processo foi extinto sem resolução do mérito
em face da corré Cielo S.A., pelo MM. Juiz Álvaro Luiz Valery Mirra, em
razão de perda superveniente de interesse de agir, nos termos do artigo
485, VI, do Código de Processo Civil c.c. artigo 844, § 3o do Código Civil,
ante acordo entabulado, homologado e devidamente cumprido pelo corréu
Banco do Brasil. Custas, despesas processuais e honorários a cargo de
carga parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformada, apela a autora a pedir a reforma da
sentença. Sustenta ter celebrado acordo somente com a instituição
financeira, a resultar em interesse de prosseguimento do feito em face da
corré Cielo. Argumenta que apenas o Banco do Brasil cumpriu com sua
cota parte na responsabilidade pelo ocorrido. Sustenta ter a corré o dever
de arcar com o dano moral em quantia idêntica àquela paga pelo banco.
Apelo tempestivo, desnecessário o recolhimento
de preparo por ser beneficiária da gratuidade processual.
Contrarrazões as folhas 311/316.
É o relatório.
Ação declaratória cumulada com indenização por
danos materiais e moral, ante alegada fraude na abertura de conta corrente
e posterior transferência de créditos pela corré sem autorização da titular.
Houve transação entre a autora e o corréu Banco
do Brasil para restituição dos valores, devidamente homologado e
cumprido.
O juízo a quo julgou extinto o processo, sem
resolução do mérito, em face da corré Cielo S.A., por aproveitar aos
demais codevedores o acordo entabulado, ante a ocorrência de
responsabilidade solidária.
A apelação não comporta provimento.
A autora firmou acordo com o banco para pôr fim
ao litígio, por meio do qual recebeu a quantia de R$ 7.900,00 (sete mil e
novecentos reais). Esse acordo foi homologado por sentença, vide folhas
81, com posterior informação de correto cumprimento da obrigação e
consequente extinção a folhas 85.
A autora, então, requereu o prosseguimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processo em face da corré Cielo. No entanto, o feito foi julgado extinto em
razão da perda superveniente de interesse de agir em razão da transação
celebrada.
Os prestadores de serviço e os fornecedores de
produtos respondem solidariamente pelos danos que, nessa condição,
causarem aos consumidores. Essa solidariedade decorre da lei.
O artigo 844 do Código Civil determina que o
acordo celebrado entre as partes não prejudica nem beneficia a terceiros
que dele não participaram. Entretanto, seu § 3o traz exceção a essa regra
nos casos de acordo celebrado entre um dos devedores solidários e o
credor, dispondo que esse tipo de acordo extingue a dívida em relação aos
codevedores.
Destarte, correta a extinção do feito.
A r. sentença equacionou corretamente a questão.
A propósito:
“Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por danos morais contratação
de pacote de viagens ação julgada extinta por acordo
homologado entre o autor e o banco e extinta sem o
mérito em face da agência de viagens o acordo entre um
dos devedores solidários e o credor extingue a obrigação
perante os demais codevedores prosseguimento do feito
em face da corré ANE Turismo e Viagens não cabimento
perda superveniente do interesse de agir em face dela
sentença mantida apelação não provida.” (TJSP, 33a
Câmara de Direito Privado, Apelação n° 0004915-
92.2015.8.26.0220, Rel. Des.
Eros
Piceli, j. em
30/11/2017).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Insurgência contra a
decisão que homologou acordo, extinguindo o processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com resolução do mérito em relação à devedora que
participou do ajuste, mas determinando o prosseguimento
dos autos em relação aos demais requeridos -
Descabimento Por expressa disposição do art. 844, § 3o,
do CC, a transação realizada entre um dos devedores
solidários e seu credor extingue a dívida em relação aos
codevedores - Extinção do feito que também deve atingir
os devedores solidários que não participaram da
transação - Recurso provido.” (TJSP, 25a Câmara de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
n°
2286883-68.2019.8.26.0000, Rel. Des. Hugo Crepaldi, j.
em 29/05/2020).
“TRANSAÇÃO

-
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO -
Indenização
Pretensão de reforma da sentença que
julgou extinto o processo, com fundamento no artigo 267,
inciso VI, do Código de Processo Civil, em relação ao
corréu que não participou da transação celebrada entre o
autor e o outro corréu - Descabimento Hipótese em que se
aplica ao caso o disposto no artigo 844, §3o do Código
Civil - Transação celebrada que aproveita às demais
devedoras solidárias - RECURSO DESPROVIDO. .”
(TJSP, 13a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
0137962-47.2009.8.26.0100, Rel. Des. Ana de Lourdes
Coutinho Silva, j. em 29/02/2012).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos,
simultaneamente:
a)
decisão
recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor
o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido
integralmente
ou
desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e
c) condenação em honorários advocatícios desde a
origem no feito em que interposto o recurso (...)” (STJ, 2a
Seção, AgInt nos Embargos de Divergência em REsp n°
1.539.725-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em
09/08/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do
art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de
2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do
Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente,
ou pelo órgão colegiado competente; 3. a verba
honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem
no feito em que interposto o recurso; 4. não haverá
majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela
parte que teve seu recurso não conhecido integralmente
ou não provido; 5. não terem sido atingidos na origem os
limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de
Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; 6.
não é exigível a comprovação de trabalho adicional do
advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se
apenas de critério de quantificação da verba (...)” (STJ,
3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte,
nos
termos
do
entendimento
preconizado pela E. Corte Superior, deixo de dispor acerca de honorários
advocatícios recursais, pois indevidos na hipótese vertente.
Diante do exposto, nega-se provimento à
apelação.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19.689
Apelação Cível no 1010401-33.2017.8.26.0006
Comarca: São Paulo
Apelante: Antônia Naígila de Oliveira
Apelado: Cielo S.A.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adotando o relatório do douto relator, registro minha
divergência.
Com efeito, trata a demanda de ação declaratória cumulada
com indenização por danos materiais e morais, extinta sem resolução do
mérito com relação à corré Cielo S/A em razão da perda superveniente do
interesse de agir, ante a homologação do acordo extrajudicial entabulado entre
a autora e o corréu Banco do Brasil S/A, o qual foi devidamente cumprido.
O voto condutor negou provimento ao recurso, sob o
fundamento de que a transação com um dos devedores solidários aproveita
aos demais codevedores, nos termos do art. 844, § 3o do Código Civil,
mantendo a r. sentença que extinguiu o processo por perda superveniente de
interesse de agir.
Entretanto, respeitado o entendimento do i. relator, apresento
minha divergência.
O recurso comporta provimento.
Analisando-se o documento de fls. 72/73 firmado entre a
autora e o corréu Banco do Brasil S/A, verifica-se que os efeitos do pacto
alcançam apenas aqueles que fizeram parte do ajuste.
É o que se encontra inserto na cláusula 5 de fl. 72/73 aqui
transcrito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“5. O acordo ora noticiado extingue todas as obrigações decorrentes
da relação e dos fatos discutidos nestes Autos, motivo pelo qual as
partes desde já outorgam entre si ampla, geral, recíproca e irrevogável
quitação, para nada mais discutir e/ou exigir quanto ao mérito da
presente lide”.(g.n.).
O termo é claro.
Foi firmado entre a autora Maria Aparecida e o corréu Banco
do Brasil S/A.
Não há como estender a eficácia do acordo a alguém que não
participou do instrumento.
Isso porque o próprio preâmbulo da convenção foi expresso ao
designar os nomes das partes interessadas (Antônia Naígila de Oliveira e
Banco do Brasil S/A) mediante assinatura dos acordantes.
E não consta o nome da corré Cielo S/A no indigitado
documento de fls. 72/73.
Cabe ressaltar, ainda, que o acordo foi homologado
judicialmente à fl. 81, ocasião em que foi determinada a extinção somente com
relação ao corréu Banco do Brasil S/A e o prosseguimento dos autos em face
da corré Cielo S/A, a demonstrar que os efeitos do ajuste entabulado no
documento de fls. 72/73 não atingem qualquer outra pessoa, além das partes
que participaram da resolução.
Assim, dito de outra forma, a eficácia e validade dessa avença
produz efeitos materiais apenas entre os acordantes.
A transação não pode afetar direitos de terceiro.
Aplicáveis, portanto, os arts. 843 e 844 do Código Civil, a
seguir reproduzidos:
“Art. 843. A transação interpreta-se restritivamente, e por ela não se
transmitem, apenas se declaram ou reconhecem direitos”.
“Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela
intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, confira-se:
“REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. Acordo celebrado entre o
autor e a corré Claro S/A., sem a participação dos demais réus.
Transação que deve ser interpretada de forma restritiva, de modo a não
aproveitar nem prejudicar senão aos que nela intervieram. Inteligência
do artigo 844, "caput", do Código Civil. Homologação da avença
mantida. Extinção do processo afastada para prosseguimento da ação
contra os demais réus. Apelação provida”. (Apelação no
1000065-56.2018.8.26.0063
Relator(a):
JAIRO
BRAZIL
FONTES
OLIVEIRA Comarca: Barra Bonita Órgão julgador: 15a Câmara de
Direito Privado Data do julgamento: 13/03/2019 Data de publicação:
13/03/2019)(g.n.). “Agravo instrumental. Bem móvel. Rescisão contratual c.c.
indenização por danos materiais e morais. Compra e venda de veículo
Mitsubishi Outlander, ano 2011. Decisão na qual homologado acordo
entabulado entre autores e o Banco, restando, porém, consignado que
a ação prosseguiria contra as ora agravantes. Pretensão no sentido de
que a homologação seja a elas estendida, já que seriam devedoras
solidárias, o que levaria ao aproveitamento do ato em seu favor.
Aplicação dos arts. 275 e 844, ambos do CC. Decisão de primeiro grau
mantida, por seus próprios fundamentos. Recurso das requeridas
desprovido, tudo nos estreitos limites do agravo. Recurso não
provido”. (Apelação Cível no 2185268-35.2019.8.26.0000 Relator(a):
Campos Petroni Comarca: São Paulo Órgão julgador: 27a Câmara de
Direito Privado Data do julgamento: 10/09/2019 Data de publicação:
11/09/2019).
Por tais razões, a r. sentença objurgada deve ser cassada,
retornando-se os autos à origem para que haja prolação de julgamento de
mérito, pelo i. magistrado singular, com relação à corré Cielo S/A.
Diante do exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso, com determinação.
ACHILE ALESINA
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
1397F513
8
10
Declarações de
Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
13CA3EB4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1010401-33.2017.8.26.0006 e o código de confirmação da tabela acima.